Tribunal: TJDFT
Processo: 0733925-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733925-73.2020.8.07.0001 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A RECORRIDOS: ADRIANA SOBRAL COELHO, ITACIR CARDOSO COELHO, LEONARDO CARDOSO COELHO, MARIA LUCIA SOBRAL COELHO, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL. CAUÇÃO. EXIGÊNCIA INJUSTIFICÁVEL. COBRANÇA DE VALORES. DESPESAS MÉDICAS. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 1. A injustificada exigência de caução à internação da mãe e esposa dos autores, beneficiária do plano de saúde, causou-lhes dano moral in re ipsa, a ser compensado no valor de R$ 6.000,00, que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se ainda, a acentuada gravidade da patologia, parada cardíaca e respiratória com risco de morte. 2. É devido o ressarcimento aos autores pelo pagamento indevido de valores com anestesista, aparelho marcapasso e traqueostomia, em conta indicada pelo próprio hospital, participante da cadeia de fornecimento dos serviços médicos e responsável solidário pela reparação dos danos causados. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 489, §1o, incisos I e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; Nas contrarrazões, a parte recorrida (Ana Sobral Coelho, Itacir Cardoso Coelho, Leonardo Cardoso Coelho e Maria Lúcia Sobral Coelho) requer que todas as publicações sejam efetuadas em nome do advogado LUIZ ANTÔNIO MUNIZ MACHADO, OAB/DF 750-A. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos I e IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.186.271/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Determino que todas as publicações da parte recorrida sejam efetuadas em nome do advogado LUIZ ANTÔNIO MUNIZ MACHADO, OAB/DF 750-A. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023